Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. DANO MORAL MÍNIMO. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM REDUÇÃO DE PENA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal em que a Defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória (in dubio pro reo), o afastamento da majorante do emprego de arma branca, a revisão da dosimetria com aplicação da fração máxima de redução pela semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP) e reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP, além do afastamento da condenação ao pagamento de danos morais mínimos, e pleito de detração, em condenação por roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, VII c/c art. 14, II).
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a prova produzida autoriza a absolvição por dúvida razoável; (ii) estabelecer se incide a majorante do emprego de arma branca; (iii) determinar se há bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (iv) verificar a possibilidade de incidência da atenuante inominada do art. 66 do CP; (v) examinar a manutenção do regime inicial semiaberto; e (vi) analisar a possibilidade de manutenção da reparação mínima por dano moral (CPP, art. 387, IV) e a competência para detração.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do roubo majorado tentado se comprova por autos e laudos (prisão em flagrante, apreensão, restituição, ocorrência e perícia da faca), além da prova oral colhida sob contraditório.
4. A autoria se demonstra pelos depoimentos especiais das vítimas adolescentes, harmônicos entre si e convergentes com os relatos da testemunha presencial que conteve o agente e do policial militar responsável pelo flagrante.
5. As pequenas divergências apontadas pela Defesa se limitam a detalhes periféricos do evento e não abalam a coerência do conjunto probatório quanto aos elementos essenciais (aproximação, exibição/empunhadura da faca, reação com fuga e pedidos de socorro, contenção por terceiro e apreensão da arma).
6. A majorante do emprego de arma branca incide porque a prova material e testemunhal confirma que o réu portava e exibiu faca como instrumento de intimidação, com apreensão formalizada e perícia do objeto.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase deve ser afastada de ofício quando fundada no mesmo emprego da arma branca já utilizado para a causa especial de aumento, sob pena de bis in idem.
8. A atenuante inominada do art. 66 do CP não se aplica quando o mesmo fundamento (condição psíquica/dependência química) já é considerado na terceira fase para redução pela semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP).
9. A fração mínima de redução pela semi-imputabilidade é mantida quando o laudo psiquiátrico conclui que, ao tempo dos fatos, as capacidades de entendimento e autodeterminação estavam apenas parcialmente comprometidas.
10. O regime inicial semiaberto é mantido em razão da reincidência, mesmo após a redução da pena, à luz do art. 33, § 2o, “b” e “c”, do CP e da Súmula 269 do STJ, sendo incabíveis substituição por restritivas e sursis diante da reincidência.
11. A reparação mínima por dano moral (CPP, art. 387, IV) é admissível quando há pedido expresso na denúncia, indicação de montante e contraditório, e o valor de R$ 1.000,00 é mantido por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo de ação cível.
12. A aplicação da detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, não sendo aconselhável a sua análise no âmbito da apelação criminal.
IV. Dispositivo
13. Recurso não provido. Redução da pena de ofício.